Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o Decreto Lei 911/1969, não é necessária a comprovação da localização do veículo para que o credor possa desentranhar o mandado de busca e apreensão.
2. Nos termos do art. 4o do Decreto Lei 911/1969, a conversão da busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor, podendo este optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.